Tribunal: TJSP
Processo: 2095118-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de aluguel. Locação não residencial. Decisão que indefere pedido liminar inaudita altera parte para arbitramento de aluguel provisório. Inconformismo da parte autora. Requisitos legais cumulativos. Artigo 300 do Código de Processo Civil. Perigo de dano. Ausência. Não demonstração do risco de inadimplemento dos alugueis devidos em razão do contrato vigente, o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de aluguel. Locação não residencial. Decisão que indefere pedido liminar inaudita altera parte para arbitramento de aluguel provisório. Inconformismo da parte autora. Requisitos legais cumulativos. Artigo 300 do Código de Processo Civil. Perigo de dano. Ausência. Não demonstração do risco de inadimplemento dos alugueis devidos em razão do contrato vigente, o que deve ser somado à possibilidade de eventual compensação de créditos. Decisão mantida. Recurso desprovido.